Tribunal: TJPA
Processo: 0806822-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806822-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VALDIR JOSE FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE IPVA. VENDA DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO FORMAL AO DETRAN. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, deferiu a suspensão da exigibilidade de créditos tributários referentes ao IPVA incidente sobre veículo automotor, bem como determinou a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes e de eventual protesto em cartório, nos autos da ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais movida por Valdir José Filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão do crédito tributário, com base em alegada venda do veículo sem comunicação efetiva ao DETRAN/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4.

O art. 134 do CTB impõe ao alienante a obrigação de comunicar formalmente ao DETRAN a venda do veículo no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade solidária por multas e tributos incidentes até a data da comunicação.

5.

O documento juntado pelo autor para comprovar a comunicação da venda do veículo é datado de 2018, embora alegue que a alienação ocorreu em 2012, o que gera dúvida sobre o efetivo cumprimento da obrigação legal no prazo devido.

6.

O ato administrativo de inscrição em dívida ativa goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo ao autor, em ação anulatória, produzir prova inequívoca para sua desconstituição, ônus não cumprido na espécie.

7.

A ausência de prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário inviabiliza a manutenção da tutela de urgência, sendo necessária dilação probatória para exame da alegada comunicação e da responsabilidade tributária.

8.

Em consequência, a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário deve ser cassada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Decisão agravada cassada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova inequívoca da comunicação de venda de veículo ao DETRAN no prazo legal afasta a probabilidade do direito do contribuinte em pleito de suspensão da exigibilidade do IPVA.

2.

O ato administrativo de inscrição em dívida ativa goza de presunção de legitimidade, sendo ônus do autor da ação anulatória desconstituí-lo com provas robustas e pré-constituídas.

3.

A tutela de urgência que suspende crédito tributário deve ser revogada quando ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 300 e 1.026, §§ 2º e 3º; CTB, art. 134; Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 12, I; Decreto Estadual nº 2.703/2006, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.089.052/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28.02.2020; TJPA, AI nº 0810068-09.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; TJPA, AI nº 0805478-57.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; TJPA, AI nº 0810871-94.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 07 a 14/7/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade e Anulatória de Débito e Indenização de Dano Moral com pedido de tutela antecipada (processo nº 0814734-30.2023.8.14.0040) proposta por VALDIR JOSÉ FILHO em face do agravante e do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, defere a tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade dos tributos discutidos nos autos, e a exclusão do nome do autor do cadastro de devedores, assim como de qualquer protesto realizado em cartório.

O agravante alega a ausência de probabilidade do direito, pois o agravado não comunicou a venda do veículo ao DETRAN, sendo falso o comprovante juntado pelo autor ao Id 0101112747 dos autos de origem, o que demonstra possível falsidade ideológica. Pontua que os documentos juntados aos autos mostram que o financiamento perante o Bradesco ocorreu em 14/12/2009 (Id 0101112754) e que teria sido firmado pelo autor, e não pelo suposto adquirente, do que se percebe a atuação temerária do autor.

Sustenta que o CTN preceitua que, como regra, as convenções particulares não são oponíveis ao Fisco; para que a tradição e a consequente transmissão da propriedade possa ser oposta ao Estado, há que ser formalizada a comunicação ao DETRAN conforme estabelece o art. 134, do CTB. Estabelece a distinção do caso em relação à Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça, considerando a disposição legal estadual sobre a responsabilidade solidária do alienante.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso com reforma da decisão.

Coube-me, o feito, por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 19343295).

Interposto agravo interno (Id 19883079).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 21620995).

O Ministério público manifesta-se pelo provimento do recurso (Id 23984965).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Cinge-se o presente recurso, a averiguar a presença dos requisitos da tutela de urgência, a teor do art. 300 do CPC, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Cuida-se, na origem, de ação anulatória de débito tributário c/c indenização por danos morais, na qual o autor reporta que, no dia 14/02/2012, vendeu o veículo de marca/modelo: Mitsubishi/ Caminhonete L200, placa: HEJ9618, RENAVAM: 892651253, para o Sr. Romildo Pereira Brito (CPF: 378.621.202-30) transferindo, imediatamente, a posse do bem; ainda, que foi utilizado financiamento junto ao BANCO BRADESCO S/A para comprar o automóvel, gerando um gravame em nome da instituição financeira em razão da alienação fiduciária. Que o autor tomou as cautelas necessárias junto ao DETRAN/PA efetuando, na época, o comunicado de venda, porém, até a presente data, o adquirente do veículo não procedeu à transferência para o seu nome e, além disso, não pagou os débitos vinculados ao veículo, por isso o nome da parte requerente foi inscrito na dívida ativa em decorrência da falta de pagamento do IPVA dos exercícios dos anos de 2012 a 2023 no valor total de R$25.884,37 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos). Por isso, vem sofrendo as cobranças de tributos e está sujeito responsabilidade civil ou criminal sobre ocorrências que possam acontecer com o veículo.

Concedida a tutela de urgência, nos termos a seguir destacados:

“DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Defiro o pedido liminar, porquanto a parte autora, pelo menos numa cognição preliminar, mediante acervo documental, demonstra que alienou o automóvel ainda no ano de 2012. Razão pela qual, determino que a parte requerida promova a suspensão da exigibilidade dos tributos discutidos nos autos, devendo promover a exclusão do nome do autor do cadastro de devedores, assim como de qualquer protesto realizado em cartório.

(...)

P. I. CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE INSTRUMENTO COMO MANDADO/ CARTA PRECATÓRIA/ CARTA POSTAL.” (Grifamos)

Em face dessa decisão, o Estado do Pará ajuizou o presente agravo de instrumento, alegando que o agravado não comunicou a venda do veículo ao DETRAN, sendo falso o comprovante juntado pelo autor ao Id 0101112747 dos autos de origem, o que demonstra possível falsidade ideológica; que os documentos juntados aos autos mostram que o financiamento perante o Bradesco ocorreu em 14/12/2009 (Id 0101112754) e que teria sido firmado pelo autor, e não pelo suposto adquirente, do que se percebe a atuação temerária do autor; que o Código Tributário Nacional preceitua, como regra, que as convenções particulares não são oponíveis ao Fisco; para que a tradição e a consequente transmissão da propriedade possa ser oposta ao Estado, há que ser formalizada a comunicação ao DETRAN.

Sobre a matéria, o Código de Trânsito estabelece:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

No âmbito estadual, tem-se:

Lei nº 6.017/96

“Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

I o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência, salvo se arrematado em leilão realizado por órgão executivo de trânsito, hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver;”

Decreto nº 2.703/2006

“Art. 48.
No caso de alienação, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto, cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis
.” (com grifo)

Nesses termos, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA é do proprietário do veículo. Em caso de venda, o vendedor deve comunicar ao órgão de trânsito para que seja desonerado da responsabilidade sobre o imposto.

No caso, o autor alega ter comunicado ao DETRAN a venda do bem, juntando cópia do certificado de registro do veículo com assinatura do comprador datada de 14/02/2012; bem como a Comunicação de Venda do Veículo.

O agravante contesta a veracidade da data de 14/02/2012 registrada pelo autor/agravado na Comunicação de Venda do Veículo, considerando a data constante no rodapé do documento, 25/01/2018, registrada na ocasião do download no site do DETRAN.

Observando referido documento, constante ao Id 101112747 dos autos de origem, constato que o autor comunicou a venda do veículo ocorrida em 14/02/2012, consignando a mesma data de assinatura; o documento assinado, porém, tem como dia de emissão no site da autarquia de trânsito 25/01/2018. Assim, resta a dúvida quanto a efetiva data de comunicação da venda do veículo pelo autor/agravado ao DETRAN.

Nesse contexto, entendo que a parte autora, ora agravada, não apresentou elementos suficientes para desconstituir o ato da Administração Pública que goza dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade.

Nesse sentido, o STJ firma entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVA . IMPOSSIBILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AFASTAMENTO . ÔNUS DA PROVA. 1. Consoante enuncia a Súmula 282 do STF, não se conhece de recurso especial quando não prequestionados os dispositivos tidos por violados. 2 . A revisão da conclusão consignada no acórdão recorrido de que a parte autora não logrou comprovar o fato constitutivo do direito invocado demanda necessário reexame de prova, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. 3.
Em ação anulatória, compete ao autor contribuinte produzir prova tendente a afastar a presunção relativa de legitimidade de que goza o auto de infração atacado
. Precedentes . 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1089052 RS 2017/0089781-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)”

Na mesma esteira, esta Corte se pronuncia:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTOS DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA PELA AGRAVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08100680920238140000 17770791, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. NULIDADE. NÃO DEMONSTRADA ANTE A CORREÇÃO ADMINISTRATIVA DO ERRO MATERIAL. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ATO ADMINISTRATIVO COM PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A DEMONSTRAR A ALEGADA PROBABILIDADE DO DIREITO.
DEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL NOS AUTOS DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1 – Preliminar de nulidade dos autos de infração. A agravante, preliminarmente, alega a nulidade das autuações originárias, insubsistência dos referidos lançamentos, alegando que a fundamentação legal lançada pela fiscalização em março de 2012 foi pautada em dispositivos da legislação tributária paraense já revogados, no caso, o artigo 2º do Decreto Estadual nº 2 .871/98, alegando, ainda, cerceamento de defesa. No caso vertente, de fato, o Decreto Estadual nº 2.871/98 (que dispõe sobre o arbitramento de valor ou preço de mercadorias, bens e serviços, para composição da base de cálculo de ICMS) foi revogado pelo Decreto Estadual nº 4.676/2001, o qual aprovou o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte interestadual e intermunicipal e de Comunicação – ICMS . Contudo, analisando a legislação estadual, verifica-se que todos os dispositivos citados por ambos os Decretos Estaduais tratam sobre a possibilidade da base de cálculo do ICMS ser fixada por arbitramento. Desta forma, diferentemente do alegado pela agravante, a princípio, não restou configurada ilegalidade e cerceamento do direito de defesa na hipótese, se tratando, na verdade, de mero erro material, pois não houve modificação da natureza da infração por parte do agravado quanto ao enquadramento da infringência atribuída à agravante nos autos de infração lavrados. Outrossim, importante ressaltar, que tais erros foram corrigidos mediante diligência fiscal, complementando o enquadramento da infringência do AINF, já de acordo com a legislação atualizada, o que se faz possível, considerando o disposto na Súmula nº 392, do STJ, que possibilita a Fazenda Pública substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal. Logo, no âmbito do processo administrativo fiscal, desde que não resulte em prejuízo ao contribuinte, denota-se possível a correção de erro material, mediante o saneamento do AINF . Preliminar rejeitada. 2 – Mérito. Neste ponto, consigno que a prova pericial pelo contador do juízo se mostra imprescindível para elucidar melhor a questão controvertida referente à composição dos preços dos fretes praticados pela recorrente, fato gerador para a cobrança do ICMS, como a análise dos balancetes mensais e anuais, extratos bancários, planilhas do faturamento, entre outros documentos. Portanto, não há a como averiguar nesse momento processual, se há erro do Fisco Estadual quanto a conclusão chegada na fiscalização, que verificou erro na composição do preço dos fretes e na distância efetivamente percorrida pelas embarcações no trajeto fiscalizado, pois se trata de matéria que demanda dilação probatória e análise técnica, de forma que não há como afirmar a probabilidade do direito da agravante, até mesmo por possuir o documento fiscal presunção de legitimidade . 3 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08054785720218140000 14463322, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/06/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO QUESTIONADO TERIA SIDO OBJETO DE PARCELAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA DE PLANO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS MEDIANTE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o Recorrente objetiva a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2. A concessão da tutela de urgência encontra óbice em razão da ausência da probabilidade do direito invocado pelo Agravante, pois apesar do argumento do Recorrente acerca da cobrança em duplicidade, da simples análise da relação de débitos de ICMS abrangidos pelo Programa de Recuperação Fiscal transcrita nas razões recursais (Num. 3932767 - Pág. 8) não há a identificação do auto de infração questionado pelo Agravante, não se podendo afirmar de plano que o débito foi abrangido pelo referido programa.

3. Ademais, em consulta aos autos da ação originária, constata-se que o lançamento do crédito tributário descrito no auto de infração ocorreu em dezembro de 2016, data posterior à assinatura ao Programa de Recuperação Fiscal, sendo razoável que não tenha sido incluído no referido programa por este motivo.

4. Havendo a necessidade de esclarecimentos acerca dos fatos e provas já produzidas, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade de que goza o ato administrativo que aplicou a penalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810871-94.2020.8.14.0000 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/06/2021)”

Assim, havendo a necessidade de esclarecimentos acerca dos fatos e provas já produzidas, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade de que goza o ato administrativo que aplicou a penalidade ao contribuinte.

Afastada a concomitância dos requisitos para concessão da tutela de urgência, deve ser cassada a decisão que suspende o crédito tributário e seus efeitos.

Ante o exposto
conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada, conforme fundamentação. Resta prejudicado o agravo interno.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/07/2025